Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC/2015 1025).
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.